Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-82.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004722-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), FABRISIO MUNIZ SIFUENTES - CPF: 927.906.901-20 (AGRAVANTE), OLINDINA ALVES PINHEIRO - CPF: 459.508.301-72 (AGRAVANTE), JADIR NUNES SIFUENTES - CPF: 111.465.831-68 (AGRAVANTE), SONIA DA SILVA MORAES - CPF: 344.798.801-00 (AGRAVANTE), EVA MARIA DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 174.830.001-63 (AGRAVANTE), MAURO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 106.918.121-87 (AGRAVANTE), MARIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 453.082.501-97 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERESSE DEMONSTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DESTA DECIDIR SOBRE ESTE INCIDENTE – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

(1) – Consoante o estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Cidadã, intervindo a Caixa Econômica Federal nos autos, demonstrando interesse, não mais se apresenta possível qualquer incursão sobre o mérito, até que esta questão seja, definitivamente, dirimida.

(2) - Incidente que, no caso, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá resolver, a rigor da Súmula 150 do STJ. Se a JUSTIÇA FEDERAL entender incompetente, resolvendo esta questão, o feito retornará sob jurisdição da JUSTIÇA ESTADUAL. Mas, acatando os argumentos, o feito terá seu desenlace final naquela justiça especializada.

(3) – Prejudicado se apresenta a apreciação do mérito contido no recurso até posterior manifestação da JUSTIÇA FEDERAL.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABRISIO MUNIZ SIFUENTES e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Contratual nº 1008969-51.2018.8.11.0041, promovida em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas.

Em suas razões, alegam os agravantes que os imóveis foram financiados em data anterior a 12/1988 e não restou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pela seguradora líder e, tampouco, dos recursos de FESA, que é superavitário.

Fala que a hipótese dos autos não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal, não havendo que se falar na incidência do art. 109 da CF/88 e, tampouco, em incidência do entendimento da súmula n.º 150 do e. STJ, na medida em que não restou caracterizado interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito.

Assevera, por fim, que o entendimento adotado pelo r. Magistrado a quo é expressamente contrário ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso que tramitou sob o rito de recurso repetitivo.

Pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que reste reformada a r. decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e mantendo o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 35819968).

Contrarrazões do agravado CAIXA SEGURADORA S/A pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC), posto que a matéria objeto do presente recurso não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015, do CPC, uma vez que a decisão recorrida não admitiu/inadmitiu a intervenção da Caixa Econômica Federal. E no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID 38476473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Egrégia Câmara,

A contraminuta foi apresentada, pugnando primeiramente pelo não conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC), posto que a matéria objeto do presente recurso não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015, do CPC, uma vez que a decisão recorrida não admitiu/inadmitiu a intervenção da Caixa Econômica Federal

Pois bem.

Quanto à possibilidade de interposição do recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão que declina da competência, este é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1.679.909/RS, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, que assim restou ementado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. (...) 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)

Ademais, imperioso consignar que o mencionado Tribunal consolidou, em sede de Recurso Repetitivo, pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, com a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Verifica-se no caso em apreciação recursal que a CAIXA ECONOMICA FEDERAL ingressou nos autos, anotando que tem interesse de ingressar na lide, quer substituindo

a CAIXA SEGURADORA ou mesmo na qualidade de litisconsorte passiva ou assistente litisconsorcial.

Desta forma, não vejo como imiscuir em relação ao mérito pretendido no presente recurso.

Isto porque, quando residem nos autos, quer no pólo ativo, quer no pólo passivo, interesse da União e suas autarquias, não é da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL decidir, tratando-se de matéria afeta à JUSTIÇA FEDERAL, em face da pessoa (instituto personae).

É a Constituição Cidadã que assim registra esta impossibilidade e vincula a Justiça Federal para o processamento das ações onde residem interesses dos entes públicos federais em todo o seu contexto.

‘Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Por outro lado, falece de competência este Tribunal decidir a respeito de eventual interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL em relação ao presente pleito. Remetido os autos e os recursos ao JUIZO FEDERAL, a rigor do prescrito no CDC, as decisões pertinentes feitas pelo juízo incompetente, permanecem válidas. Quando o feito chegar às mãos do magistrado que presidirá o feito na JUSTIÇA FEDERAL este, ao seu talante, poderá anular todos os atos ou mesmo aproveitá-los parcialmente ou totalmente.

Certo é que, quando a conveniência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL no pleito, somente o JUIZ FEDERAL decidirá. Se for excluída a CEF, o feito retornará à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Entretanto, se for em sentido contrario, na JUSTIÇA FEDERAL continuará sob apreciação daquela justiça especializada. Deve ser visto, por último, que restando a questão já controvertida, não reside violação do princípio da não surpresa insculpida nos artigos 9°e 10º do Código de Processo Civil.

É o que diz a Súmula 150 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; ‘COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS’.

Desta forma, encaminho meu voto para a remessa dos autos para a JUSTIÇÁ FEDERAL, para os fins pertinentes.

Assim posiciono.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1004722-82.2020.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Os Recorrentes ajuizaram “Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” n.º 1008969-51.2018.8.11.0041, em face da Caixa Seguradora S.A., nova denominação da SASSE Companhia Nacional de Seguros Gerais.

Apresentada e impugnada a Contestação, as partes foram intimadas para manifestar quanto ao interesse na produção de provas e após a manifestação dos litigantes, a Caixa Econômica Federal compareceu espontaneamente nos autos.

Na petição por ela protocolizada, a Caixa Econômica Federal afirmou ser incontestável a necessidade de seu ingresso no feito, porque é Representante Legal do FCVS nas ações em que se discute Seguro Habitacional, na forma da Lei 12.409/2011, com alterações promovidas com a Lei 13.00/2014.

Logo, em relação aos Agravantes cujos contratos possuem apólice identificada como de natureza pública (Ramo 66), quais sejam:
Mauro Domingos da Silva, Mariana Rodrigues da Silva, Olindina Alves Pinheiro, Eva Maria da Conceição Souza, Jadir Nunes Sifuentes
, requereu o declínio de competência e a remessa dos autos à Justiça Federal.

No que concerne aos Autores/Recorrentes Sônia da Silva Moraes e Fabrísio Muniz Sifuentes, a Caixa Econômica Federal sustentou que, pela documentação juntada aos autos, não foi possível localizar o contrato de financiamento e/ou identificar o ramo a que pertence a apólice, se pública – Ramo 66, ou privada – Ramo 68.

Sob tal fundamento, requereu que as partes fossem intimadas para juntarem os documentos necessários à identificação do ramo a que pertence as apólices de Sônia da Silva Moraes e Fabrísio Muniz Sifuentes para que, assim, pudesse analisar se há eventual interesse da Caixa Econômica Federal no feito.

Com a peça processual a Caixa Econômica juntou os documentos de Id. 26764657, 26764654, 26764653 e 26764652, dos autos eletrônicos da Ação n.º 1008969-51.2018.8.11.0041.

Sobreveio a decisão agravada, em que a Juíza singular, considerando o que dispõe o Verbete 150 da Súmula do STJ, deferiu o pedido da CEF e determinou a remessa dos autos para uma das varas da Justiça Federal desta Capital.

Inconformados, os Agravantes alegam que a decisão merece reforma porque a matéria já foi decidida pelo STJ em julgamento de recurso afetado pela sistemática dos repetitivos – REsp n.º 1.0191.393 e REsp n.º 1.091.363.

Aduzem que os imóveis segurados foram financiados em data anterior a dezembro de 1988 e que se não bastasse tal fato, a Caixa Econômica não logrou êxito em comprovar documentalmente o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA.

Asseveram que, consoante o entendimento do STJ, a hipótese dos autos não se enquadra naquelas em que a competência é da Justiça Federal, de forma que não há falar em incidência do artigo 109, da Constituição Federal e, tampouco, na aplicabilidade do Enunciado 150 da Súmula do STJ.

Em suas razões, os Agravantes também alegam a inconstitucionalidade da Medida Provisória 633/2013, convertida na Lei 13.000/2014, bem como destacam que o STJ posiciona-se no sentido de que a Lei 13.000/2014 não trouxe repercussão prática ao entendimento firmado – REsp n.º 1.0191.393 e REsp n.º 1.091.363, Temas 50 e 51.

Na sessão realizada em 20/05/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho deu provimento ao Agravo para manter a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

Em seu voto, o Relator consignou que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa só é possível a partir do momento em que provar documentalmente seu interesse jurídico, demonstrando não só a existência de apólice pública, mas também o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.

O nobre colega firmou entendimento de que, neste caso, a Caixa Econômica manifestou nos autos sem juntar quaisquer documentos aptos a comprovar a existência de risco ao FCVS, ou seja, não comprovou, com documentos, o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva do FESA, nem o risco ao FCVS, o que autorizaria seu interesse jurídico.

No que concerne à competência da Justiça Estadual para o julgamento das ações indenizatórias por vícios de construção dos imóveis adquiridos pelo SFH, o Relator constou em seu voto que Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas ações que envolvem seguros de mútuo no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, a Caixa Econômica Federal poderá ingressar na lide como assistente simples, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, desde que o contrato tenha sido celebrado entre 2/12/1988 a 29/12/2009 e esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, Ramo 66), bem como quando há demonstração de que a reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA seja insuficiente para o pagamento da indenização securitária, havendo risco concreto de comprometimento do FCVS, ressaltando o Desembargador Sebastião de Moraes Filho que, na hipótese, muito embora a Caixa Econômica tenha manifestado interesse, ela (CEF) não comprovou documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA. Ou seja, consoante o entendimento do Relator, o interesse da Caixa Econômica Federal não foi comprovado documentalmente e de plano, como exige a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual não há que se admitir o seu ingresso na lide e, via de conseqüência, a competência é da justiça Federal.

O Relator também ressaltou que a maioria dos contratos foram firmados em 1.º de julho de 1980, ou seja, fora do período estabelecido no julgamento do recuso repetitivo, qual seja: 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº. 478/09.

Por fim, quanto ao que dispõe o Verbete 150 da Súmula do STJ, o Desembargador Relator fez constar em seu voto que o juiz estadual pode afastar a alegação de interesse da União, quando tal alegação padece de fundamentação razoável do ponto de vista jurídico, tal qual o caso concreto, ante a ausência de documentação pela Caixa Econômica Federal.

Pois bem. Ainda que o Relator não tenha manifestado quanto à alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória 633/2013, convertida na Lei 13.000/2014, tenho como necessário relembrar que em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, deve-se observar o disposto no artigo 97 da Constituição Federal de 1988, cuja dicção tem o seguinte teor:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
.

Também é necessário observar o que estatui os artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil:

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Em outras palavras, embora o controle difuso de constitucionalidade possa ser feito por todos os Juízes de primeiro grau e Tribunais pátrios, quando for realizado por meio de Órgão Colegiado, faz-se necessário observar a reserva de plenário.

A esta Colenda Câmara cabe, portanto, analisar a relevância dos motivos que levaram os Recorrentes a arguirem a inconstitucionalidade da lei, para depois rejeitá-la ou acatá-la, observando os requisitos objetivos do controle de constitucionalidade
incidenter tantum
.

Sobre o tema, oportuna a lição do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, quando assevera que:

A arguição de inconstitucionalidade poderá ser rejeitada, no órgão fracionário, por inadmissível ou improcedente, nos termos seguintes:

a) a questão há de envolver ato de natureza normativa a ser aplicado à decisão da causa, devendo ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade de ato que não tenha natureza normativa ou não seja oriundo do Poder Público;

b) a questão de inconstitucionalidade há de ser relevante para o julgamento da causa, afigurando-se inadmissível a arguição impertinente, relativa à lei ou a outro ato normativo de que não dependa a decisão sobre o recurso ou a causa;

c) a argüição será improcedente se o órgão fracionário, pela maioria de seus membros, rejeitar a alegação de desconformidade da lei com a norma constitucional
. (
in
Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 2.ª ed., 2008, pág. 1069/1070).

Neste caso, analisada as razões declinadas no Recurso, não vislumbro relevância nas fundamentações dos Agravantes, haja vista que a declaração de constitucionalidade ou não da Medida Provisória 633/2013, convertida na Lei 13.000/2014 não tem qualquer pertinência com a decisão objeto deste Agravo, a qual tão somente declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal. Em outros termos, a decisão a ser proferida neste Agravo não depende da declaração ou não de inconstitucionalidade da Lei 13.000/2014.

Portanto, concluo pela rejeição da arguição.

Quanto ao mérito, peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, para dele divergir, pois no meu entender cabe à Justiça Federal a análise do interesse da Caixa Econômica no feito, conforme determina Enunciado 150 da Súmula do STJ.

Aliás, a própria Corte Superior por diversas vezes se manifestou quanto ao tema e conforme se observa dos arestos a seguir transcritos, posiciona-se no sentido de que a Justiça Federal é competente para analisar se a Caixa Econômica deve ou não integrar a lide. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APÓLICE PÚBLICA. SÚMULA 150/STJ. COMPROMETIMENTO DO FCVS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos sujeitos aos efeitos do artigo 543-C do CPC (repetitivos), REsp 1.091.363/SC, DJe de 25/05/2009, consolidou o entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito
. 2.
Por outro lado, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150/STJ)
. 3. Na espécie, o aresto recorrido consignou que os contratos discutidos de parte dos autores referem-se a apólices públicas, cabendo à Justiça Federal manifestar-se acerca do interesse, ou não, da Caixa Econômica Federal, o que está em harmonia com a referida súmula. 4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1080027/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 02/10/2018. Publicado em 05/10/2018).

(sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
SEGURO HABITACIONAL - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 150 DO STJ
- PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
Apresentada manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no deslinde do feito, em obediência ao enunciado contido na Súmula 150 do STJ, compete à justiça federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Precedentes desta Corte Superior
. [...]
(AgInt no REsp 1632226/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - SEGURO HABITACIONAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 150 DO STJ
- PRECEDENTES DO STJ. 1.
Apresentada manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no deslinde do feito, em obediência ao enunciado contido na Súmula 150 do STJ, compete à justiça federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Precedentes desta Corte Superior
. [...].
(AgInt no AREsp 505.880/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. INTERESSE. EMPRESA PÚBLICA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ENUNCIADOS 150, 224 E 254 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Conforme dispõem os enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ, compete com exclusividade à Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico dos entes federais na causa
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1598335/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017). (sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO HABITACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA Nº 150 DO STJ.
RECONHECIMENTO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS. ENUNCIADO 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp 603.199/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015). (sem grifos no original)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. ANÁLISE DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ
. 2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). [...].
(AgRg no CC 131.891/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 12/09/2014).

No mesmo sentido, colhem-se julgados desta Corte Estadual.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas, quando manifestada nos autos, por qualquer dessas pessoas jurídicas, a intenção de integrar a lide
.
(TJMT. Agravo Interno n.º 1001156-62.2019.8.11.0000. Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/02/2020. Publicado no DJE em 17/02/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150, DO STJ – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda"

(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
Compete, portanto, à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos a intenção de integrar a lide
.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1015058-82.2019.8.11.0000. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 18/12/2019). (sem grifos no original)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERVENÇÃO PROCESSUAL DE EMPRESA PÚBLICA PROCESSUAL – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150/STJ – INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO A RESPEITO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a Súmula n.º 150 do STJ, a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas no feito, não cabendo à Justiça Estadual a antecipação de juízo a respeito da presença ou ausência dos pressupostos autorizadores do ingresso de tais instituições federais na lide
.
(TJMT. Agravo Interno n.º 1004438-11.2019.8.11.0000. SERLY MARCONDES ALVES. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/07/2019. Publicado no DJE 19/07/2019).

(sem grifos no original)

Portanto, considerando que a controvérsia instaurada não versa sobre a obrigatoriedade, ou não, da Caixa Econômica Federal compor o polo passivo da demanda, mas tão somente o exame de qual Justiça é competente para analisar o pedido da Instituição Bancária referente ao interesse para ingressar no feito, no meu entender, o direito pleiteado não encontra albergue no ordenamento jurídico, de tal modo que a remessa dos autos para a Justiça Federal é a medida correta, pois incumbe àquela Corte decidir sobre o interesse jurídico manifestado pela Caixa Econômica Federal no desate da lide originária.

Com tais considerações, divergindo do Relator,
nego provimento ao Recurso e mantenho incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1004722-82.2020.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Os Recorrentes ajuizaram “Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” n.º 1008969-51.2018.8.11.0041, em face da Caixa Seguradora S.A., nova denominação da SASSE Companhia Nacional de Seguros Gerais.

Apresentada e impugnada a Contestação, as partes foram intimadas para manifestar quanto ao interesse na produção de provas e após a manifestação dos litigantes, a Caixa Econômica Federal compareceu espontaneamente nos autos.

Na petição por ela protocolizada, a Caixa Econômica Federal afirmou ser incontestável a necessidade de seu ingresso no feito, porque é Representante Legal do FCVS nas ações em que se discute Seguro Habitacional, na forma da Lei 12.409/2011, com alterações promovidas com a Lei 13.00/2014.

Logo, em relação aos Agravantes cujos contratos possuem apólice identificada como de natureza pública (Ramo 66), quais sejam:
Mauro Domingos da Silva, Mariana Rodrigues da Silva, Olindina Alves Pinheiro, Eva Maria da Conceição Souza, Jadir Nunes Sifuentes
, requereu o declínio de competência e a remessa dos autos à Justiça Federal.

No que concerne aos Autores/Recorrentes Sônia da Silva Moraes e Fabrísio Muniz Sifuentes, a Caixa Econômica Federal sustentou que, pela documentação juntada aos autos, não foi possível localizar o contrato de financiamento e/ou identificar o ramo a que pertence a apólice, se pública – Ramo 66, ou privada – Ramo 68.

Sob tal fundamento, requereu que as partes fossem intimadas para juntarem os documentos necessários à identificação do ramo a que pertence as apólices de Sônia da Silva Moraes e Fabrísio Muniz Sifuentes para que, assim, pudesse analisar se há eventual interesse da Caixa Econômica Federal no feito.

Com a peça processual a Caixa Econômica juntou os documentos de Id. 26764657, 26764654, 26764653 e 26764652, dos autos eletrônicos da Ação n.º 1008969-51.2018.8.11.0041.

Sobreveio a decisão agravada, em que a Juíza singular, considerando o que dispõe o Verbete 150 da Súmula do STJ, deferiu o pedido da CEF e determinou a remessa dos autos para uma das varas da Justiça Federal desta Capital.

Inconformados, os Agravantes alegam que a decisão merece reforma porque a matéria já foi decidida pelo STJ em julgamento de recurso afetado pela sistemática dos repetitivos – REsp n.º 1.0191.393 e REsp n.º 1.091.363.

Aduzem que os imóveis segurados foram financiados em data anterior a dezembro de 1988 e que se não bastasse tal fato, a Caixa Econômica não logrou êxito em comprovar documentalmente o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA.

Asseveram que, consoante o entendimento do STJ, a hipótese dos autos não se enquadra naquelas em que a competência é da Justiça Federal, de forma que não há falar em incidência do artigo 109, da Constituição Federal e, tampouco, na aplicabilidade do Enunciado 150 da Súmula do STJ.

Em suas razões, os Agravantes também alegam a inconstitucionalidade da Medida Provisória 633/2013, convertida na Lei 13.000/2014, bem como destacam que o STJ posiciona-se no sentido de que a Lei 13.000/2014 não trouxe repercussão prática ao entendimento firmado – REsp n.º 1.0191.393 e REsp n.º 1.091.363, Temas 50 e 51.

Na sessão realizada em 20/05/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho deu provimento ao Agravo para manter a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

Em seu voto, o Relator consignou que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa só é possível a partir do momento em que provar documentalmente seu interesse jurídico, demonstrando não só a existência de apólice pública, mas também o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.

O nobre colega firmou entendimento de que, neste caso, a Caixa Econômica manifestou nos autos sem juntar quaisquer documentos aptos a comprovar a existência de risco ao FCVS, ou seja, não comprovou, com documentos, o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva do FESA, nem o risco ao FCVS, o que autorizaria seu interesse jurídico.

No que concerne à competência da Justiça Estadual para o julgamento das ações indenizatórias por vícios de construção dos imóveis adquiridos pelo SFH, o Relator constou em seu voto que Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas ações que envolvem seguros de mútuo no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, a Caixa Econômica Federal poderá ingressar na lide como assistente simples, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, desde que o contrato tenha sido celebrado entre 2/12/1988 a 29/12/2009 e esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, Ramo 66), bem como quando há demonstração de que a reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA seja insuficiente para o pagamento da indenização securitária, havendo risco concreto de comprometimento do FCVS, ressaltando o Desembargador Sebastião de Moraes Filho que, na hipótese, muito embora a Caixa Econômica tenha manifestado interesse, ela (CEF) não comprovou documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA. Ou seja, consoante o entendimento do Relator, o interesse da Caixa Econômica Federal não foi comprovado documentalmente e de plano, como exige a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual não há que se admitir o seu ingresso na lide e, via de conseqüência, a competência é da justiça Federal.

O Relator também ressaltou que a maioria dos contratos foram firmados em 1.º de julho de 1980, ou seja, fora do período estabelecido no julgamento do recuso repetitivo, qual seja: 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº. 478/09.

Por fim, quanto ao que dispõe o Verbete 150 da Súmula do STJ, o Desembargador Relator fez constar em seu voto que o juiz estadual pode afastar a alegação de interesse da União, quando tal alegação padece de fundamentação razoável do ponto de vista jurídico, tal qual o caso concreto, ante a ausência de documentação pela Caixa Econômica Federal.

Pois bem. Ainda que o Relator não tenha manifestado quanto à alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória 633/2013, convertida na Lei 13.000/2014, tenho como necessário relembrar que em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, deve-se observar o disposto no artigo 97 da Constituição Federal de 1988, cuja dicção tem o seguinte teor:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
.

Também é necessário observar o que estatui os artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil:

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Em outras palavras, embora o controle difuso de constitucionalidade possa ser feito por todos os Juízes de primeiro grau e Tribunais pátrios, quando for realizado por meio de Órgão Colegiado, faz-se necessário observar a reserva de plenário.

A esta Colenda Câmara cabe, portanto, analisar a relevância dos motivos que levaram os Recorrentes a arguirem a inconstitucionalidade da lei, para depois rejeitá-la ou acatá-la, observando os requisitos objetivos do controle de constitucionalidade
incidenter tantum
.

Sobre o tema, oportuna a lição do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, quando assevera que:

A arguição de inconstitucionalidade poderá ser rejeitada, no órgão fracionário, por inadmissível ou improcedente, nos termos seguintes:

a) a questão há de envolver ato de natureza normativa a ser aplicado à decisão da causa, devendo ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade de ato que não tenha natureza normativa ou não seja oriundo do Poder Público;

b) a questão de inconstitucionalidade há de ser relevante para o julgamento da causa, afigurando-se inadmissível a arguição impertinente, relativa à lei ou a outro ato normativo de que não dependa a decisão sobre o recurso ou a causa;

c) a argüição será improcedente se o órgão fracionário, pela maioria de seus membros, rejeitar a alegação de desconformidade da lei com a norma constitucional
. (
in
Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 2.ª ed., 2008, pág. 1069/1070).

Neste caso, analisada as razões declinadas no Recurso, não vislumbro relevância nas fundamentações dos Agravantes, haja vista que a declaração de constitucionalidade ou não da Medida Provisória 633/2013, convertida na Lei 13.000/2014 não tem qualquer pertinência com a decisão objeto deste Agravo, a qual tão somente declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal. Em outros termos, a decisão a ser proferida neste Agravo não depende da declaração ou não de inconstitucionalidade da Lei 13.000/2014.

Portanto, concluo pela rejeição da arguição.

Quanto ao mérito, peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, para dele divergir, pois no meu entender cabe à Justiça Federal a análise do interesse da Caixa Econômica no feito, conforme determina Enunciado 150 da Súmula do STJ.

Aliás, a própria Corte Superior por diversas vezes se manifestou quanto ao tema e conforme se observa dos arestos a seguir transcritos, posiciona-se no sentido de que a Justiça Federal é competente para analisar se a Caixa Econômica deve ou não integrar a lide. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APÓLICE PÚBLICA. SÚMULA 150/STJ. COMPROMETIMENTO DO FCVS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos sujeitos aos efeitos do artigo 543-C do CPC (repetitivos), REsp 1.091.363/SC, DJe de 25/05/2009, consolidou o entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito
. 2.
Por outro lado, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150/STJ)
. 3. Na espécie, o aresto recorrido consignou que os contratos discutidos de parte dos autores referem-se a apólices públicas, cabendo à Justiça Federal manifestar-se acerca do interesse, ou não, da Caixa Econômica Federal, o que está em harmonia com a referida súmula. 4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1080027/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 02/10/2018. Publicado em 05/10/2018).

(sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
SEGURO HABITACIONAL - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 150 DO STJ
- PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
Apresentada manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no deslinde do feito, em obediência ao enunciado contido na Súmula 150 do STJ, compete à justiça federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Precedentes desta Corte Superior
. [...]
(AgInt no REsp 1632226/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - SEGURO HABITACIONAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 150 DO STJ
- PRECEDENTES DO STJ. 1.
Apresentada manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no deslinde do feito, em obediência ao enunciado contido na Súmula 150 do STJ, compete à justiça federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Precedentes desta Corte Superior
. [...].
(AgInt no AREsp 505.880/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. INTERESSE. EMPRESA PÚBLICA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ENUNCIADOS 150, 224 E 254 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Conforme dispõem os enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ, compete com exclusividade à Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico dos entes federais na causa
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1598335/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017). (sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO HABITACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA Nº 150 DO STJ.
RECONHECIMENTO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS. ENUNCIADO 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp 603.199/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015). (sem grifos no original)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. ANÁLISE DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ
. 2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). [...].
(AgRg no CC 131.891/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 12/09/2014).

No mesmo sentido, colhem-se julgados desta Corte Estadual.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas, quando manifestada nos autos, por qualquer dessas pessoas jurídicas, a intenção de integrar a lide
.
(TJMT. Agravo Interno n.º 1001156-62.2019.8.11.0000. Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/02/2020. Publicado no DJE em 17/02/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150, DO STJ – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda"

(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
Compete, portanto, à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos a intenção de integrar a lide
.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1015058-82.2019.8.11.0000. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 18/12/2019). (sem grifos no original)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERVENÇÃO PROCESSUAL DE EMPRESA PÚBLICA PROCESSUAL – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150/STJ – INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO A RESPEITO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a Súmula n.º 150 do STJ, a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas no feito, não cabendo à Justiça Estadual a antecipação de juízo a respeito da presença ou ausência dos pressupostos autorizadores do ingresso de tais instituições federais na lide
.
(TJMT. Agravo Interno n.º 1004438-11.2019.8.11.0000. SERLY MARCONDES ALVES. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/07/2019. Publicado no DJE 19/07/2019).

(sem grifos no original)

Portanto, considerando que a controvérsia instaurada não versa sobre a obrigatoriedade, ou não, da Caixa Econômica Federal compor o polo passivo da demanda, mas tão somente o exame de qual Justiça é competente para analisar o pedido da Instituição Bancária referente ao interesse para ingressar no feito, no meu entender, o direito pleiteado não encontra albergue no ordenamento jurídico, de tal modo que a remessa dos autos para a Justiça Federal é a medida correta, pois incumbe àquela Corte decidir sobre o interesse jurídico manifestado pela Caixa Econômica Federal no desate da lide originária.

Com tais considerações, divergindo do Relator,
nego provimento ao Recurso e mantenho incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020